Tribunal: TJDFT
Processo: 0007847-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL. SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. NÃO RECOMENDÁVEL A MAJORAÇÃO.

1. Os depoimentos da vítima e do policial que atuou na diligência são suficientes para comprovar a prática delitiva, principalmente quando descrevem com clareza e certeza a dinâmica dos fatos.

2. Ainda que a natureza da droga seja de alta periculosidade (cocaína), por ser ínfima a quantidade encontrada, não é recomendável a majoração da pena com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.